Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
RECLAMAÇÃO (12375)1009082-26.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: ZITO HELENO PINHO DE LIMA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Visto, etc.
Trata-se de Reclamação proposta por ZITO HELENO PINHO DE LIMA em face de decisão monocrática que acolheu preliminar aventada para declarar a prescrição da pretensão inicial (Tema 5 do STF), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
O reclamante requer, em síntese, a procedência da reclamação, afastando-se a prescrição, concedendo assim o direito de verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea aplicação do método de conversão do URV.
Indeferido o benefício da justiça gratuita, o reclamante efetuou o pagamento das custas.
É o necessário.
Decido.
A respeito da Reclamação, esclarece ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:
“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte).”
(O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)
Por sua vez, para dirimir a divergência entre a decisão monocrática proferida por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi delegada aos Tribunais de Justiça a competência para sua análise, conforme o disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução de no 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Pois bem.
Ao decidir inicialmente a reclamação, o relator poderá, se necessário, suspender o processo ou ato impugnado para evitar dano irreparável, conforme se infere do art. 989, II do CPC:
“ Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável.”
Na hipótese, em que pese a reclamante afirme ser inevitável a suspensão do processo de origem, verifica-se que, em toda a fundamentação tecida na reclamação, não mencionou nada a respeito da efetiva existência de risco concreto de dano irreparável.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Requisite-se informações ao Relator da decisão reclamada, as quais deverão ser prestadas no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, cite-se a parte adversa para, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar a sua contestação.
Registre-se.
Cite-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora